Tribunal: TJMT
Processo: 1030452-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030452-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0271-09 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (APELANTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0271-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARÂMETROS DO
ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade se mostra adequada em casos nos quais o valor da causa ou do proveito econômico não seja inestimável, irrisório ou muito baixo, conforme dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.255, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de grande valor. Contudo, não houve determinação de suspensão dos processos que tratam do tema, prevalecendo, no momento, a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for expressivo.

4.
No caso concreto, o valor atualizado da causa, evidencia a expressividade do montante envolvido, exigindo a aplicação do escalonamento estabelecido pelo artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

5.
Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos estabelecidos na legislação processual, respeitando as faixas de escalonamento do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:

"A fixação de honorários advocatícios em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar os percentuais e escalonamentos previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando-se os limites mínimos para causas de baixa complexidade."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó
R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
1030452-98.2022.8.11.0041
ajuizada
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de depósitos judiciais prévios realizados pelo contribuinte.

E ainda, o Juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal
,
a parte apelante
sustenta
que a fixação dos honorários por equidade contraria o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa supera 200 salários-mínimos, devendo ser aplicado o escalonamento previsto na legislação processual, conforme estabelecido pelo Tema n. 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pela parte apelada
no Id. 265371781 pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1030452-98.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de depósitos judiciais prévios realizados pelo contribuinte.

E ainda, o Juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a parte apelada ajuizou a presente execução fiscal visando à cobrança do crédito tributário referente ao não recolhimento do DIFAL-ICMS (EC n. 87/2015), incidente sobre a entrada de mercadorias em território mato-grossense destinadas a consumidor final (ID 265370791).

Após ser devidamente citada, a parte executada, ora apelante, opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a inexigibilidade do crédito por ausência de lei complementar (Tema 1.093 do STF) e depósito judicial prévio (art. 151, II, do CTN), requerendo a extinção da execução (art. 485, IV, do CPC) e a fixação de honorários advocatícios nos termos do Tema 1.076 do STJ (Id. 265370799).

A Fazenda Pública apresentou impugnação, requerendo a rejeição integral da exceção de
pré
-executividade (ID 265371757).

Ato contínuo, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 265371766
):

"
(...)

Pelo exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos nos autos, para integrar a decisão de ID 142148953, sanando a omissão apontada e, nos termos da fundamentação supra, acolher o pedido do embargante para
JULGAR EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC
.

Condeno o
excepto
Estado de Mato Grosso a pagar honorários de sucumbência, que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, isentando-o das custas
”.
[
g.o
].

Nesse contexto, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, apontando a necessidade de reforma
da sentença
.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, segundo o apelante, deve obedecer ao escalonamento estabelecido no
artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo
in
cabível a aplicação da equidade, tendo em vista o elevado valor da causa.

Sobre a matéria,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral
Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255
n.
STF), em que se discute
, justamente,
a

possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Entretanto, não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece, neste momento, a aplicação da tese repetitiva fixada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
, que permanece de observância obrigatória.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar expressamente o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ
, que veda a fixação equitativa dos honorários quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Isso porque o valor atualizado da causa, R$ 967.353,01 (novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e um centavo), demonstra a expressividade da demanda e impõe a aplicação da regra geral
, afastando qualquer possibilidade de fixação equitativa dos honorários.

Ou seja, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais estabelecidos pelo CPC, tomando como base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, salvo nos casos excepcionais em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos
.

Nesse sentido, o artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(
...
)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Assim, tenho que por ser causa de baixa complexidade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
,
previsto no art. 85, §3o, do CPC, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória, homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito. E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o processo deve ser sobrestado à espera do julgamento do Tema 1.255 do STF; e (
ii
) avaliar a adequação da fixação de honorários sucumbenciais à luz do art. 85 do CPC. III. Razões de decidir

4. Afastada a questão preliminar, o cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é aplicável as faixas de escalonamento previstas nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC.

5. Quanto aos honorários, reconheceu-se que a sentença apelada não respeitou os escalonamentos previstos no art. 85 do CPC, sendo necessária sua reforma para aplicação dos percentuais mínimos legais de cada faixa, considerando o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar os percentuais e escalonamentos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando-se os limites mínimos para causas de baixa complexidade. (...)”.

(TJMT – N.U 1022651-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, publicado
no DJE 19/12/2024).

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para

reformar a sentença apelada quanto
à fixação dos honorários advocatícios,
devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
, nos termos do artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025